Tribunal: CARF
Processo: 11516.006132/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito Presumido de IPI na Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva (Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza específica de benefício fiscal de redução ou isenção do imposto, na primeira implica, por influenciar no saldo decorrente do confronto dos créditos com os débitos escriturados no período de apuração, dentro da sistemática imposto contra imposto (compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006132/2008-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.279 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
INCOMARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS
QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA
DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA JUDICIAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente
de sentença judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o
Crédito Presumido de IPI na Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins
incidentes na cadeia produtiva (Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha
natureza específica de benefício fiscal de redução ou isenção do imposto, na
primeira implica, por influenciar no saldo decorrente do confronto dos créditos
com os débitos escriturados no período de apuração, dentro da sistemática
“imposto contra imposto” (compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para
dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.Julgamento iniciado em janeiro/2021.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006132/2008-17
Fl. 5385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.006132/2008-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
5.302 a 5.316) contra o Acórdão no 3401-005.804, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 5.258 a 5.275), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO.
O contribuinte que pratica ato que configure crime contra a ordem tributária, perde
direito ao benefício fiscal no ano-calendário correspondente à prática,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Constitui crime contra a ordem tributária o superfaturamento de aquisições de madeira
com o fim de majorar irregularmente a base de cálculo do crédito presumido de IPI a ser
compensado com débitos de outros tributos ou contribuições.
O contribuinte antes havia apresentado uma petição (fls. 5.279 a 5.280)
“noticiando” o fato de que em caso idêntico fora proferido o acórdão no 9303-007.940 pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, negando provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional e reconhecendo que o crédito presumido do IPI não tem a natureza de
incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos, motivo pelo qual não se aplicam as
disposições do artigo 59 da Lei no 9.069/1995, para fins de motivar a sua glosa.
No seu Recurso Especial: (i) repisa o argumento de que, tendo o legislador
restringido a aplicação do art. 59 da Lei no 9.069/1995 aos casos de incentivos e benefícios
ligados à redução ou isenção tributária, não pode a Autoridade Fiscal inovar na aplicação do
mencionado dispositivo ao crédito que possui natureza de incentivo creditício; (ii) interpretando
o dispositivo legal em si, defende que mesmo que as irregularidades apuradas pela Fiscalização
caracterizem, “em tese”, crime contra a ordem tributária, sem condenação judicial não há como
fazer incidir tal artigo de lei.
No Exame de Admissibilidade (fls. 5.369 a 5.372), restringiu-se a análise
somente à “Necessidade de Sentença Penal Condenatória para Fins de Aplicação do Artigo 59
da Lei 9.069/1995”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 5.374 a 5.378), afirmando que o
dispositivo legal refere-se à "prática de atos que configurem crimes" e não à condenação por
crime contra a ordem tributária. Se houvesse a intenção de subordinar a perda dos incentivos ou
benefícios fiscais aos casos em que houvesse condenação judicial, certamente a lei teria se
referido a esse requisito especificamente, estabelecendo que "a condenação por prática de
crimes contra a ordem tributária importaria a perda dos incentivos ou benefícios”, sendo que
não restam dúvidas que deve ser aplicado o comando legal para glosar o crédito presumido do
período em tela, “pois se trata de incentivo fiscal à exportação, o que não pode prosperar num
ambiente maculado por atos criminosos”.
Fl. 5386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.006132/2008-17

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, estamos aqui diante de uma situação, eu diria, bastante “sui
generes”, pois, se formos nos ater ao que foi dado seguimento no Exame de Admissibilidade,
caberia discutir a aplicação (em tese), na análise de um processo de Crédito Presumido do IPI na
exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001), de um dispositivo legal que esta mesma Turma
decidiu, de forma unânime (com a ressalva de o Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ter
votado pelas conclusões), em julgamento relativamente recente (Acórdão no 903-007.940, de
24/01/2019, de relatoria do também Ilustre Conselheiro Demes Brito), que não se aplica ao
Crédito Presumido de IPI (em qualquer caso), pois este não se trata de incentivo fiscal de isenção
ou redução de imposto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a perda dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a natureza de
incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
O Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei nos 9.363/96 e 10.276/2001) foi
criado com o objetivo de desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva
(no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto exportado tem uma
cadeia produtiva distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no
custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado – ou, ao
menos, buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal? Uns dizem que benefício e
incentivo fiscal são sinônimos, outros que o primeiro é gênero e o segundo espécie. Para mim,
existe efetivamente uma sutil diferença: exemplo de benefício seria não cobrar a Cofins de
Instituições Beneficentes de Assistência Social, enquanto que exemplo de incentivo seria
conceder um crédito presumido de ICMS para que uma indústria venha a se instalar em seu
Estado ou de IPI para que montadoras de automóveis invistam mais em tecnologia.
A meu ver, o Crédito Presumido de IPI é uma conjunção de ambos: incrementa
a exportação, por tornar as empresas mais competitivas (benefício), e leva a que mais empresas
que têm o intuito de exportar aqui invistam (incentivo).
De toda forma, o reflexo positivo atinge o País, e isto é que se buscou com a
sua introdução, conforme já dito.
Digressões à parte, o dispositivo legal aqui sob análise fala, indistintamente,
em “incentivos e benefícios”, então, o que efetivamente importa é se são, ou não, incentivos ou
benefícios de redução ou isenção de tributos (ratio essendi da referida decisão da Turma).
Fl. 5387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.006132/2008-17

A isenção é forma de exclusão do crédito tributário, conforme art. 175, I, do
Código Tributário Nacional.
Ocorre o fato gerador ? Muitos entendem que não, o que “equipararia” isenção
a não-incidência, ao contrário do que defende o STF (teoria “clássica” da isenção),
posicionamento com o qual comungo plenamente.
Quanto à redução, é figura que, pela própria denominação, não demanda
análise mais acurada.
Pois bem.
Já vimos que o Crédito Presumido de IPI na exportação, na realidade, “não é
de IPI”, prestando-se ao ressarcimento PIS/Cofins incidentes nas etapas da cadeia produtiva. Por
que então ele entra na apuração do imposto? Para “compartilhar” com Estados e Municípios o
ônus desta renúncia fiscal, já que mais da metade da arrecadação do IPI é a eles distribuída, por
determinação constitucional.
Sendo ele escriturado como crédito, efetivamente reduz o saldo a pagar ao final
do período de apuração, decorrente da sistemática “imposto contra imposto” (compensando-se o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível
constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Se o crédito for maior que o débito, naquele período, resultará até em saldo
credor a ser transferido para o período seguinte (com a possibilidade de ressarcimento do
acumulado ao final do trimestre-calendário).
Isenção, então, certamente não é.
E redução? Até a “extrapola”, quando se gera saldo credor passível de
ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros tributos. Quando se trata de norma
que envolve incentivos fiscais (ou de norma que trata de crimes), a interpretação precisa que ser
mais que literal e isto, certamente, me levou a concordar com a tese de que a norma não se aplica
a um incentivo creditício. No entanto, reconsiderando, vejo que o valor devido do IPI não é
simplesmente o destacado na Nota Fiscal, mas sim o resultante do confronto, em um
determinado período de apuração, entre os débitos e os créditos registrados na escrita fiscal. Daí,
entendo que é aplicável, sim, ao Crédito Presumido de IPI na Exportação, das Leis nos 9.363/96 e
10.276/2001, o art. 59 da Lei no 9.069/95.
Superada esta questão, vamos ao verdadeiro cerne da discussão nos trazida à
apreciação, que é a necessidade de ter havido condenação judicial, com trânsito em julgado, para
a aplicação do art. 59 da Lei no 9.069/95.
Novamente com foco na literalidade da interpretação de uma norma que
envolve, ao mesmo tempo, crimes e benefícios fiscais, entendo que assiste razão à PGFN ao
dizer que o legislador falou em "prática de atos que configurem crimes" e não em “prática de
crimes” ou, mais especificamente, em "condenação por prática de crimes contra a ordem
tributária”.
Aqui recorro, como razões de decidir, às considerações trazidas na Declaração
de Voto apresentada pelo Ilustre Conselheiro Henrique Pinheiro Torres no Acórdão no 9303-
01.258, de 06/12/2010:
“Declaração de Voto
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres
Fl. 5388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.006132/2008-17

O apelo Fazendário gira em torno da questão pertinente à perda de incentivos fiscais por
aqueles que tenham praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária.
A relatora entendeu que essa perda somente ocorrera se o sujeito passivo for condenado,
por sentença penal transitada em julgado. Desse posicionamento ouso, com as devidas
considerações, divergir, pelas razões seguintes.
A pedra angular desta questão resume-se a entender o alcance da expressão: “prática de
atos que configurem crime contra a ordem tributária, trazida na parte inicial do art. 59
da Lei 9.069/1995. Segundo a relatora, essa expressão requer condenação judicial do
infrator, com trânsito em julgado, para que os atos ilícitos por ele praticados configurem
crime contra a ordem tributária. A meu sentir, esse entendimento restringe o alcance da
norma onde o legislador não restringiu. A lei, em momento algum, exige manifestação
judicial como pré-requisito para aplicação da norma sob exame.
De outro lado, ao contrário do alegado pela nobre relatora, para que determinada
conduta possa ser configurada como crime (fato típico e antijurídico), basta que se
adeque a um tipo penal e não esteja ao abrigo de uma das excludentes de ilicitudes –
legitima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício
regular de direito, conforme art. 19 do Código Penal. Por demais óbvio, que, dada a
natureza da infração tributária, essas excludentes de ilicitudes jamais vão estar
presentes. Assim, toda vez que a conduta praticada pelo sujeito passivo estiver tipificada
penalmente, como é o caso da dos autos, o ato por ele praticado necessariamente,
configurara crime, que, para efeitos de aplicação da sanção penal deve ser apurado na
instância própria, in casu, no Poder Judiciário, enquanto os efeitos administrativos e
tributários da conduta proibida do sujeito passivo devem ser apurados no contencioso
administrativo.
Merece ser aqui lembrado que a responsabilidade por infrações à legislação tributária ou
administrativa não está jungida à sorte da seara penal, de modo que a sanção de natureza
administrativa ou tributária independe do resultado do processo criminal, salvo se neste
houver absolvição motivada na negativa de autoria ou inexistência do fato imputado.
Afora essas duas hipóteses, há absoluta independência entre a responsabilidade, penal,
tributária e administrativa. Não por outro motivo que o legislador, ao vedar a fruição de
beneficio fiscal a quem tenha praticado ato que configure crime contra a ordem
tributária não exigiu condenação penal, sequer condicionou a abertura de processo
criminal, exigiu apenas que a conduta proibida se adéqüe a qualquer do tipo penal
previsto na lei 8.137/1991.
Repare que se a intenção do legislador fosse a de vincular a restrição trazida no
mencionado art. 59, transcrito linhas abaixo, ao resultado do processo penal, a lei teria,
ao invés de exigir conduta que configure crime, exigido a condenação penal por crime
contra a ordem tributária. Neste caso, predita restrição seria efeitos da condenação, e
como tal, haveria de vir, necessariamente, expressa na lei, o que não 6, absolutamente, o
caso sob exame.
Art. 59. A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária ...
Assim, não vejo como exigir-se, para aplicação da norma veiculada no dispositivo
acima citado, condenação penal passada em julgado, quando o legislador sequer a
condicionou à instauração de processo criminal.
Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que o termino do processo administrativo é condição
de procedibilidade para o criminal, e não o contrário. Ora, se para se iniciar o processo
penal exige-se o termino do administrativo, como então pretender-se que o
administrativo s6 possa começar quando houver transito em julgado do criminal? Se
assim fosse, estar-se-ia diante de urna infindável tautologia, ou como se diz na
linguagem figurada, "o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo".
Desta feita, nos casos de incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária, a restrição trazida no art. 59 transcrito linhas acima aplica-se,
Fl. 5389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.006132/2008-17

independentemente, de haver ou não condenação penal daquele beneficiário que tenha
praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 5390
DF CARF MF
Documento nato-digital